Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0747530-89.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO DA CRUZ SANTOS PACIENTE: GEOVANE CLEITON CARVALHO SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GEOVANE CLEITON CARVALHO SOUZA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração aos arts. 33, caput, e 35, caput, art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Carmelita Brasil (ID 21025967). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator